Tribunal: STF
Processo: Rcl 33482
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU SP. CONCESSÃO DE REAJUSTES DE 17,74% E 18,33% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO JULGAMENTO DO ARE 1.219.067 – TEMA 1.059 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mogi Guaçu – SP contra o acórdão da 5ª Câmara – 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região proferido nos autos do Processo 0001236-38.2014.5.15.0071, sob a alegação de afronta ao enunciado Súmula Vinculante 37.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Quanto ao pleito de diferenças salariais, acolho os bem lançados fundamentos da sentença de fls. 185/188-vsº como razões de decidir. A origem acertadamente concluiu:
    ‘DIFERENÇAS SALARIAIS
    Alega a reclamante que a incorporação ao salário de todos os servidores municipais de abono especial, nos anos de 2009 e 2011, nos valores fixos de R$ 30,00 e R$ 100,00 respectivamente, gerou reajustes salariais com índices diferenciados para cada faixa salarial.
    Por sua vez, o reclamado sustenta que os reajustes salariais, decorrentes das Leis Complementares nºs 1.000/2009 e 1.121/2011, resultaram de acordo celebrado com o sindicato dos servidores municipais, não havendo afronta ao disposto no art. 37, X, da CF/88.Pois bem.
    Dispõe o art. 37, X, da CF/88: 
    A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
    Portanto, ao incorporar os abonos à remuneração dos servidores, as Leis Complementares Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 indiretamente concederam revisão geral dos salários. Como os abonos eram pagos em valores fixos (R$ 30,00 e R$ 100,00), igual para todos os servidores, independentemente do salário percebido por estes, os reajustes ocorreram em percentuais distintos, maior para os servidores de padrão salarial inferior e menor para os servidores de padrão salarial superior, o que afronta a Constituição Federal.
    Nesse sentido tem se pronunciado a jurisprudência do C. TST, in verbis:
    [...]
    Registre-se, também, que a negociação com o sindicato da categoria não autoriza o ente público a editar lei que colide com a Constituição Federal, aliás, nem mesmo com a legislação ordinária federal, quando implica prejuízo ao trabalhador.
    Destarte, a reclamante faz jus a diferenças salariais, de abril de 2009 a março/2011 ao reajuste salarial no maior percentual concedido aos demais servidores do município, ou seja, de 17,74% e, a partir de abril/2011, ao reajuste salarial no maior porcentual concedido aos demais servidores do município, ou seja, de 18,33%.
    Diante disso, julgo procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais a partir de 05.05.2009 (início do período imprescrito), que deverão ser apuradas aplicando-se o reajuste de 17,74% ao salário previsto, deduzindo-se, dos valores apurados mensalmente, aqueles recebidos pela reclamante a título de salário base no período; e, a partir de abril de 2011, em parcelas vencidas e vincendas, que deverão ser apuradas aplicando-se o reajuste de 18,33% ao salário, deduzindo-se dos valores apurados mensalmente aqueles recebidos pela reclamante a título de salário base.”
    O reclamante alega que, em 2009 e 2011, foram firmados acordos coletivos de trabalho entre a Prefeitura do Município de Mogi Guaçu e o Sindicato dos Servidores e Trabalhadores Ligados aos Serviços Públicos Municipais de Mogi Guaçu e Região (SINDIÇU), os quais foram convertidos nas Leis Complementares 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi Guaçu. 
    No acordo firmado em 2009, segundo o reclamante, “ficou estabelecido que seria incorporado ao salário dos servidores o abono de R$ 30,00 (trinta reais), bem como o abono de assiduidade anteriormente concedidos. Estabeleceu-se também que seria concedido novo abono de R$ 50,00 (cinquenta reais), além do aumento de 7% a título de revisão geral anual para todos os servidores Municipais, incluindo os integrantes das Autarquias, Fundação Municipal e Empresa Pública”. 
    Da mesma forma, o acordo de 2011 estaria “incorporando ao salário de todos os servidores abono de R$ 100,00 (cem reais), incluindo os integrantes de Fundação, Autarquias e Empresa Pública e incorporando o abono concedido anteriormente”. 
    Narra o reclamante que se cuida, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Rita de Cássia Silva, objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrentes das incorporações dos abonos, “sob a alegação e o embasamento de ter havido ofensa ao princípio da isonomia, eis que teria ocorrido aumento para as diferentes classes de funcionários públicos municipais em percentuais diferentes”. 
    Sustenta também que o juízo reclamado julgou procedente a referida reclamação trabalhista e, ao assim proceder, teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento salarial sob o argumento de violação ao princípio da isonomia.
    Requer a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão da decisão proferida pela 3ª Turma, 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n. 0001236-38.2014.5.15.0071” e, ainda, “em virtude de todas as outras Ações idênticas à Reclamação Trabalhista n. 0001236-38.2014.5.15.0071 e que ainda estejam pendentes de julgamentos definitivos, por medida de economia processual, requer a concessão da liminar pleiteada para que se estenda sobre todas elas, suspendendo-se seus andamentos até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0001236-38.2014.5.15.0071, por afronta à Súmula Vinculante 37.
    Em 25/02/2019, deferi parcialmente o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação (doc. 59), perfectibilizando os corolários da ampla defesa e do contraditório.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, constata-se que o parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, a qual possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    O cotejo entre a decisão reclamada e o verbete sumular supratranscrito está a indicar que o Juízo reclamado não observou o entendimento vinculante. 
    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem ao assentar como correta a concessão de reajuste a título de isonomia no patamar de 17,74% e 18,33%, trouxe incremento aos vencimentos do servidor e atuou como legislador positivo, violando o referido enunciado sumulado.
    Destarte, os recentes pronunciamentos desta Corte em casos idênticos ao destes autos são no sentido de que a determinação judicial de incorporação de abonos salariais concedida a servidor público do Município de Mogi Guaçu, nos patamares de 17,74% e 18,33%, com fundamento nas Leis Complementares Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 violaria o mencionado enunciado vinculante. É o que se extrai de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO  – AGRAVO INTERNO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE 17,74% E 18,33% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 28.876 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM VALOR FIXO. INTERPRETAÇÃO COMO REVISÃO GERAL ANUAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 29.985 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06/02/2019).
    No mesmo sentido são os seguintes precedentes: Rcl 29.859 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09/10/2019; Rcl 29.879 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/08/2019; Rcl 27.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/10/2018; Rcl 28.818 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06/06/2018. 
    Impende destacar ainda que, devido ao elevado número de feitos com objeto idêntico ao destes autos, decorrentes de reclamações trabalhistas propostas por servidores do Município de Mogi-Guaçu, este Supremo Tribunal Federal houve por bem reafirmar o entendimento acima mencionado em Tema de Repercussão Geral específico por ocasião do julgamento do ARE 1.219.067. In verbis:
    “TEMA-RG 1.059: Viola o teor da Súmula Vinculante nº 37 a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais em razão da incorporação de valores aos vencimentos dos servidores públicos municipais de que trata as Leis Complementares nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu”.
    Por fim, entendo prejudicado o pedido formulado de extensão dos efeitos da decisão proferida neste feito a todos os processos semelhantes, haja vista a fixação, superveniente ao ajuizamento da reclamação, do Tema de Repercussão Geral acima mencionado. 
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 5ª Câmara – 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0001236-38.2014.5.15.0071 e determinar que outra seja prolatada com a observância da Súmula Vinculante 37 e do Tema 1.059 da Repercussão Geral. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada – Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente